Tribunal: TCU
Processo: 038.365/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.365/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Raquel Rabelo de Sena (XXX.853.244-XX); Jocelio Ramos de Souza (XXX.876.615-XX); Kelly Cortes de Oliveira (XXX.435.737-XX); Kesia Tania de Araujo (XXX.225.114-XX); Leandro Jose Almeida Amaro (XXX.265.952-XX); Marcia Caroline Freitas Borges Libardi (XXX.567.754-XX); Marcio Jose de Oliveira (XXX.999.124-XX); Suzi Laise da Rocha Melo (XXX.494.734-XX); Thayse Mirelly Gomes Dantas (XXX.741.234-XX); Valmor Arede Cordova Junior (XXX.337.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.